Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS. QUITAÇÃO DE BOLETO ENVIADO VIA E-MAIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Para que surja o dever de a instituição bancária indenizar seus clientes pela falha na prestação do serviço devem estar comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
2. Inexistindo nos autos documento capaz de comprovar a negociação realizada entre a instituição bancária e o cliente, bem como o envio de boleto para pagamento de dívida com valor menor, com fortes indícios de fraude perpetrada por terceiros, não há que se falar em repetição do indébito e reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.